Tribunal: TJMT
Processo: 1032509-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032509-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ROQUE MACIEL - CPF: 079.339.591-72 (APELADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA APLICATIVO BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por José Roque Maciel. A sentença condenou o banco à restituição do valor de R$ 10.976,70, corrigido e acrescido de juros, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O banco sustenta ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco pode ser responsabilizado por transferência fraudulenta realizada mediante golpe do falso funcionário; (
ii
) estabelecer se o caso concreto enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.

4. A jurisprudência consolidada no STJ, conforme Súmula 479 e Tema Repetitivo 466, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se
tratarem
de fortuitos internos.

5. A movimentação atípica de R$ 10.976,70 destoa do padrão usual do consumidor, o que deveria ter acionado mecanismos de segurança da instituição bancária.

6. O banco não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança nem demonstra culpa exclusiva da vítima, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

7. A falha na prestação do serviço se configura pela ausência de controles como biometria, duplo fator de autenticação e barreiras às transações atípicas.

8. A transferência indevida de valores expressivos, somada à negativa de solução administrativa, configura abalo moral indenizável.

9. O valor fixado a título de dano moral respeita os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano, capacidade econômica das partes e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros em ambiente bancário virtual, por se tratar de fortuito interno.

2. A ausência de mecanismos de segurança eficazes, capazes de impedir transações atípicas, caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A ocorrência de fraude bancária e a posterior negativa de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ,
AgInt
no
AREsp
2732670/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.12.2024,
DJe
20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1032509-21.2024.8.11.0041

BANCO DO BRASIL S.A X JOSE ROQUE MACIEL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSE ROQUE MACIEL em desfavor da instituição bancária, na qual foi julgada parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o banco à restituição do valor de R$ 10.976,70, corrigido e acrescido de juros, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Houve ainda condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço; segurança dos procedimentos; culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido dados sensíveis a terceiros; inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda (Id. 329887872).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença (Id. 329887877).

Preparo recolhido (Id. 33023892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da responsabilidade civil da instituição financeira pela transferência fraudulenta realizada na conta do autor, decorrente do golpe conhecido como “falso funcionário”, bem como a existência de dano moral indenizável.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por José Roque Maciel em face do Banco do Brasil S.A., na qual o autor narra que, em 31/05/2024, criminosos, passando-se por prepostos do banco, obtiveram acesso remoto ao aplicativo em seu celular, realizando pagamento de R$ 10.976,70 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos) para quitação de IPVA vinculado a veículo de terceiro. O autor, imediatamente, registrou representação criminal perante a Delegacia Especializada de Estelionato.

Extrai-se que a relação jurídica é de consumo, conforme expressamente reconhecido pela sentença e incontroverso nos autos. Aplica-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação dos serviços.

Além disso, a Súmula 479/STJ do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Na hipótese, denota-se que a transferência de R$ 10.976,70 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta centavos) destoa totalmente do padrão do autor, cujo extrato revela pequenos pagamentos e compras diárias. Inclusive, o comportamento do autor foi típico de consumidor médio, qual seja, não forneceu senha, abriu procedimento administrativo e registrou Boletim de Ocorrência e representação criminal (Id. 329887496, 329874460, 32974459, 329887462).

Por outro lado, o banco limita-se a afirmar suposta regularidade do sistema, porém não se desincumbiu do ônus probatório de atuação diligente e adoção de protocolos seguros tampouco culpa do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O dever de segurança abrange a integridade patrimonial do consumidor, sendo obrigação da instituição financeira desenvolver mecanismos para impedir movimentações que destoem do perfil do cliente, tais como, biometria, duplo fator de autenticação, detecção de padrão de consumo e barreiras às transações atípicas. A ausência de tais controles caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência desses procedimentos caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Acórdão da Corte de origem em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem, ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2732670 DF 2024/0324037-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

Assim, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva.

No que concerne ao valor fixado a título de dano moral, cumpre respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, avaliando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, bem como as condições econômicas do ofensor e as condições do ofendido e o caráter pedagógico da condenação.

Na hipótese, a transferência indevida de montante expressivo, associada à posterior negativa de solução administrativa, produz angústia, sensação de vulnerabilidade e abalo da confiança no serviço bancário.

Por conseguinte, o montante fixado na sentença mostra-se adequado, pois respeita os critérios clássicos de arbitramento: proporcionalidade, moderação, capacidade econômica das partes, grau de culpa e finalidade reparatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025